Tribunal: TJMT
Processo: 1048887-80.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048887-80.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[THALIA REGINA PULQUERIO DA SILVA - CPF: 070.982.971-00 (RECORRENTE), SCARLETT PATRICIA ZEILINGER - CPF: 033.768.221-66 (ADVOGADO), AMANDA ANYELLE DA SILVA LUCHTENBERG - CPF: 033.839.131-20 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1048887-80.2021.8.11.0001

Origem:
TERCEIRO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D
A CO
MARCA D
E CUIABÁ
/MT

Recorrente
s
:
THALIA REGINA PULQUERIO DA SILVA e AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Recorrida:
THALIA REGINA PULQUERIO DA SILVA E AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
24 – 28/04/2023

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS.
AÇÃO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
BOLETO PARA QUITAÇÃO DE PARCELAS
ATRASADAS
DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. NÍTIDA FRAUDE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTUTIÇÃO BANCÁRIA. FATO DE TERCEIRO. DESÍDIA DA PRÓPRIA CONSUMIDORA. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. ART
IGO
14, § 3.o, II DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.

1.

Trata-se de ação na qual a
consumidora

THALIA REGINA PULQUERIO DA SILVA,

postula reparação por danos morais e materiais, em razão
da emissão irregular de boleto de quitação de parcelas
em atraso
de financiamento de veículo e que após o pagamento foi identificada a fraude, causando um prejuízo de
R$ 1.792,98
(
um mil setecentos e noventa e dois reais e noventa e oito centavos
).

2
.

Em se tratando de relação de consumo a responsabilidade é objetiva. Todavia, não há responsabilidade se estiver excluído o nexo causal, em virtude de fato de terceiro e fato do consumidor.

3. No caso, ressai nítido dos autos que a consumidora fora vítima de fraude e, por outro lado, não há provas, ainda que mínimas, de que o Banco Recorrente
/Recorrido
tenha de alguma forma contribuído para o evento ilícito.

4. É digno de registro que já me manifestei pela responsabilização da instituição
financeira/de ensino
, em eventos de fraude, quando
se evidencia
dos autos que, por falha no sistema de segurança da empresa, os fraudadores logram obter os dados pessoais e contratuais do consumidor, e partir daí tomam a iniciativa de propor uma negociação com maior verossimilhança e que, aos olhos do homem médio, estaria dentro da proporcionalidade e razoabilidade.

5. O caso concreto, no entanto, não se assemelha a tais hipóteses, já que a
própria consumidora entrou em contato supostamente com os
fraudadores,
não comprovando nos autos que o fez por meio de canal oficial da instituição financeira e, ainda, forneceu todos os dados pessoais

– CPF,
Número de contrato
, consoante se infere na conversa inserta no
print
apresentado no ID
137958438
.

6. Ademais,
a consumidora tinha totais condições de constatar a fraude em questão, bastando que fosse minimamente diligente na verificação dos dados do pagamento que estava realizando
antes de conclui-lo, tendo em vista os dados divergentes de órgão emissor e beneficiário
.

7
. Com efeito, a despeito da lamentável situação vivenciada, denota-se que sua ocorrência, além da efetiva atuação do
terceiro de má-fé, também ocorreu por negligência da própria Recorrida. Ora, o comprovante de pagamento indicava como beneficiári
o
uma pessoa
jurídica diversa do indicado no boleto
–
PAGSEGURO INTERNET S A
, em total descompasso com o próprio boleto que lhe fora encaminhado e que era fraudulento, o qual continha como beneficiário o
SANTANDER
FINANCIAMENTOS

AYMORE
CFI
.

8
. Além disso, a instituição bancária Recorrente
/Recorrida
comprovou que disponibiliza em seu site um mecanismo de verificação de autenticidade de boletos, a fim de evitar fraudes, o que também poderia ter sido utilizado pela consumidora.

9
. O fato, no entanto, é que não há como atribuir qualquer responsabilidade à empresa Recorrente
/Recorrida
, tratando-se de hipótese de culpa exclusiva da consumidora ou de
terceiro
, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art. 14, § 3.o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

10
.
Sentença

r
eformada.

1
1
.
Recurso
s conhecidos e provido o

da instituição financeira
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual a
consumidora
THALIA REGINA PULQUERIO DA SILVA, postula reparação por danos morais e materiais, em razão da emissão irregular de boleto de quitação de parcelas em atraso de financiamento de veículo e que após o
pagamento foi identificada a fraude, causando um prejuízo de R$ 1.792,98 (um mil setecentos e noventa e dois reais e noventa e oito centavos).

Contestado o feito, foi proferida sentença
de
parcial
procedência com a condenação
da instituição bancária ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de
R$ 1.792,98 (um mil setecentos e noventa e dois reais e noventa e oito centavos)
.

Inconformad
os
,
ambas as partes interpuseram recursos inominados, pugnando a
Recorrente
THALIA REGINA PULQUERIO DA SILVA

pela restituição
,
em dobro
,

dos danos materiais e

a
condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais
, sugerindo o importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Por sua vez, a
instituição financeira
AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

requer
a reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões
(ID

137964666
) a
consumidora
Recorrente
THALIA REGINA PULQUERIO DA SILVA
volveu-se nos argumentos expostos nas suas razões recursais
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023